Tribunal: TJMT
Processo: 0032128-16.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032128-16.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO JAIME CARDOZO BOTELHO - CPF: 719.155.591-20 (APELANTE), MATHEUS LOURENCO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 010.023.581-67 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RODRIGO LOPES LIMA - CPF: 728.421.991-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 075.184.331-84 (APELANTE), A. C. D. A. B. - CPF: 075.184.511-66 (APELANTE), JAQUELINE JANE DA SILVA ARRUDA - CPF: 025.377.471-35 (APELANTE), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ONIOVALDO NUNES DE FREITAS - CPF: 164.505.748-87 (APELADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), FABIO JAIME CARDOZO BOTELHO - CPF: 719.155.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE JANE DA SILVA ARRUDA - CPF: 025.377.471-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTO ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NA CONDUTA MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, fundada em suposto erro médico no atendimento prestado após trauma em membro superior.

O juízo de origem fundamentou sua decisão no laudo pericial, que concluiu pela correção do tratamento instituído e inexistência de culpa médica, bem como ausência de nexo causal entre a conduta profissional e as sequelas alegadas.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se houve erro médico na prestação do serviço pelo profissional de saúde, com consequente responsabilidade civil dele e do hospital por danos decorrentes do alegado atendimento inadequado, sobretudo quanto à hipótese de infecção hospitalar (artrite séptica) como causa das sequelas permanentes.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do médico é de natureza subjetiva, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, exigindo-se demonstração de culpa – por negligência, imprudência ou imperícia – e nexo causal com o dano alegado.

O laudo pericial judicial foi categórico ao afastar a hipótese de fratura e de falha na conduta médica, atestando que o tratamento de limpeza, sutura e antibioticoterapia foi adequado à lesão apresentada.

A perícia foi elaborada por expert imparcial, reconhecido pelo juízo, e respondeu de forma completa aos quesitos formulados, não sendo infirmada por prova técnica em sentido contrário.

As alegações de infecção hospitalar e falha na assepsia foram sustentadas apenas por conteúdo doutrinário e material da internet, insuficientes para desconstituir a presunção de veracidade do laudo produzido sob o crivo do contraditório.

Inexistindo falha na conduta do médico, inexiste fundamento para responsabilização solidária do hospital, cuja responsabilidade, ainda que objetiva, pressupõe defeito na prestação do serviço, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilização civil por erro médico exige a comprovação de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) e nexo causal com o dano alegado.

2. O laudo pericial judicial conclusivo que afasta a culpa médica e demonstra a adequação do tratamento prestado obsta a responsabilização do profissional e da unidade hospitalar, salvo prova técnica em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0029133-59.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021; RAC no 0003489-92.2010.8.11.0008, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Vinícius de Arruda Botelho
e
Ana Clara de Arruda Botelho
, s
ucessores do falecido
Fábio Jaime Cardozo Botelho
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
movida em desfavor do
Sotrauma S/C Ltda.
e
Oniovaldo Nunes de Freitas
.

O Juízo de origem, com base no laudo pericial,
julgou improcedente
os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de nexo causal e inexistência de culpa do médico, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

Inconformados, os sucessores do falecido recorrem, alegando que, embora reconhecida a artrite séptica, esta decorreu de infecção hospitalar, de modo que cabia ao profissional realizar correta assepsia e diagnóstico, inclusive nas consultas de retorno, configurando erro médico.

Sustentam que estão presentes os elementos da responsabilidade civil - conduta culposa, dano e nexo causal, impondo-se a condenação solidária dos apelados por danos materiais, morais e estéticos. Por fim, pugnam pela reforma da sentença.

Foram apresentadas as
contrarrazões
por Oniovaldo Nunes de Freitas no id. 291881389 e Sotrauma no id. 291881388, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando que o laudo pericial é conclusivo pela inexistência de falha médica ou hospitalar.

A PGJ emitiu parecer opinando pelo des
provimento do recurso
, destacando a inexistência de prova do nexo causal entre a conduta médica e o dano.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por Fabio Jaime Cardozo Botelho em desfavor de Sotrauma Hospital de Acidentados Traumatologia e Ortopedia e Oniovaldo Nunes de Freitas, objetivando o recebimento de pensão mensal, bem como a condenação dos réus em danos morais e estéticos.

Extrai-se da inicial que o autor feriu-se com uma talhadeira enquanto trabalhava, buscando atendimento médico imediato. Contudo, o médico requerido decidiu fazer apenas uma sutura no corte de seu dedo, sem verificar que este estava na verdade fraturado.

Acrescentou, por fim, que seu dedo ficou torto em decorrência de imperícia do profissional, razão pela qual propôs a ação originária, pugnando: a) pelo recebimento de o pagamento de pensão mensal, de acordo com o percentual da limitação causada, até que este completasse 74 anos (média de vida de um brasileiro), observando como parâmetro o salário, à época do ilícito (R$960,00), que correspondia, também à época, 150% de um salário mínimo; b) pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser fixado pelo Juízo, sugerindo o mínimo de R$15.000,00 (quinze mil reais); c) pela condenação dos réus ao pagamento de indenização em razão do dano estético sofrido, sugerindo o mínimo de R$15.000,00.

Em despacho inicial, fora deferido o benefício da justiça gratuita ao autor.

Citados, os requeridos apresentaram contestação (id. 157994819, fls. 1/91), refutando as alegações do autor e pugnando pela improcedência da demanda.

Houve impugnação à contestação (id. 157994819).

Instadas à especificarem as provas, a parte autora pediu pela realização de perícia médica, enquanto os réus pediram pela oitiva de testemunhas e depoimento pessoal.

Em petição acostada no id. 157994819, fls. 169/172, foi informado o falecimento do autor, requerendo a substituição processual para Vinicius de Arruda Botelho e Ana Clara de Arruda Botelho.

Em decisão acostada no id. 157994819, fls. 196/198, foi deferido o pedido de sucessão processual.

Foi realizada
perícia médica judicial
, conduzida pelo Dr. Marcos Benedito Corrêa Gabriel (id. 157994819, fls. 204/206), que afastou a hipótese de fratura e concluiu que as sequelas decorreram de
artrite séptica infecciosa
como complicação do trauma inicial, esclarecendo que o tratamento de limpeza, sutura e antibioticoterapia, foi adequado, inexistindo erro de diagnóstico ou conduta culposa.

O Juízo de origem, com base no laudo pericial,
julgou improcedente
os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de nexo causal e inexistência de culpa do médico, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

Não concordando com o édito sentencial,
os sucessores do falecido
recorrem, sustentando que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que
embora reconhecida a artrite séptica, esta decorreu de infecção hospitalar, de modo que cabia ao profissional realizar correta assepsia e diagnóstico, inclusive nas consultas de retorno, configurando erro médico. Alegam que estão presentes os elementos da responsabilidade civil, a conduta culposa, o dano e o nexo causal, impondo-se a condenação solidária dos apelados por danos materiais, morais e estéticos.

Pois bem.

A controvérsia recursal restringe-se à existência, ou não, de erro médico no atendimento prestado pelo Dr. Oniovaldo Nunes de Freitas, e, por consequência, à eventual responsabilidade solidária do hospital Sotrauma.

É cediço, que a obrigação de reparação civil por erro médico, exige a prova de que o profissional agiu com imperícia, negligência ou imprudência, além da evidência do nexo de causalidade entre a conduta e as consequências lesivas à saúde do paciente. O hospital, por sua vez, somente responde solidariamente pelos danos decorrentes do procedimento se comprovada a culpa do médico.

Em relação à conduta médica, ressalto que o princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade médica sem que tenha demonstrado a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição de Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

No caso

em tela
,
o
laudo pericial judicial
, elaborado por
expert
imparcial, foi categórico ao afastar qualquer falha na conduta médica. Concluiu que não houve fratura no dedo lesionado e que a rigidez decorreu de
complicação infecciosa natural da lesão
, denominada artrite séptica, não sendo possível afirmar que conduta diversa teria evitado o desfecho. Ressaltou, ainda, que o tratamento instituído foi correto, consistente em limpeza, sutura e antibioticoterapia
.

A referida conclusão, assinala-se, foi apurada por meio de perícia médica judicial, onde o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o diagnostico e a técnica realizada estava de acordo com o quadro apresentado,
sendo o laudo conclusivo pela inexistencia de erro médico, posto
que o tratamento instituído foi correto
.

Outrossim, vê-se que a perícia foi efetuada por médico de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, bem como, o
expert
respondeu com exatidão aos quesitos apresentados, expondo as justificativas de suas conclusões, sanando, assim, as dúvidas e questionamentos apresentados pelas partes, não havendo qualquer prova de sua inidoneidade.

Dito isso, em que pesem os apelantes sustentar que a artrite séptica seria prova de infecção hospitalar e de falha na assepsia, não apresentaram qualquer prova técnica apta a infirmar o laudo pericial, limitando-se a invocar conclusões genéricas extraídas de material doutrinário e de sítio eletrônico, insuficientes para afastar a presunção de veracidade da perícia realizada sob o contraditório judicial.

Com efeito, a sentença recorrida bem delineou que, nos termos do art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do médico é
subjetiva
, exigindo-se a comprovação de culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia. Ademais, a obrigação do médico é de
meio
, salvo em procedimentos estéticos, incumbindo ao profissional empregar diligência e técnica adequadas, sem garantir resultado específico.

Diante disso,
não havendo qualquer erro ou culpa do profissional configurada, torna-se descabida a sua responsabilização.

Visto isso, em relação ao hospital - apelado, em que pese ser objetiva a responsabilidade imposta ao hospital por danos causados ao paciente, em decorrência da conduta culposa do médico que integra seu corpo clínico, há que se perquirir se houve efetivamente a falha apontada na prestação dos serviços. Com base no laudo pericial, pode-se afirmar que os procedimentos realizados no autor seguiram os parâmetros enumerados pela literatura médica.

Com efeito, não demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há que se falar em responsabilidade do hospital ou mesmo em condenação ao pagamento de indenização, seja moral ou material.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL”–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado”.
(RAC N.

0029133-59.2015.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.21- negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA MÉDICA – REJEIÇÃO – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A RETIRADA DE “HÉRNIA UMBILICAL” QUANDO JÁ TINHA SIDO AUTORIZADO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A RETIRADA DE “HÉRNIA INGUINAL À DIREITA” – SUPOSTO ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DAS DUAS ENFERMIDADES (HÉRNIAS) – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - INCISÕES EM LOCAIS DISTINTOS – AMBOS OS PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA/IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DO MÉDICO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, “em caso de erro cometido por médico credenciado à empresa prestadora do plano de assistência à saúde, esta é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória movida pelo associado, respondendo solidariamente pela má prestação do serviço médico” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1037348/SP – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 04/08/2011, DJe 17/08/2011).

2.
Ausente a demonstração do erro médico apontado pela parte autora no procedimento cirúrgico realizado, não há que se falar em conduta culposa apta a dar ensejo ao dever de indenizar, ainda mais quando há prova pericial indicando conduta médica adequada. Dever de indenizar não configurado”

(RAC n.

0003489-92.2010.8.11.0008, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Joao Ferreira Filho,

j. 20.07.21 - negritei)

Desta forma, em matéria de erro médico, a jurisprudência é pacífica em exigir prova cabal da conduta culposa e do nexo causal, não sendo possível presumir a responsabilidade civil em hipóteses de complicação infecciosa inerente ao próprio trauma. A responsabilização hospitalar, de natureza objetiva, também não se configura no caso, pois depende de defeito na prestação do serviço ou culpa comprovada de seus prepostos, o que não se vislumbra nos autos.

À vista disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe, ante a inexistência de elementos probatórios aptos a infirmar as conclusões técnicas adotadas pelo juízo de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025